Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-31.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701659-31.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO AGRAVADO: ANSELMO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO, ora exequente/embargado/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo MM. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em Embargos à Execução opostos por ANSELMO DE OLIVEIRA, ora executado/embargante/agravado, nos seguintes termos (ID n° 135101301 – autos de origem): “Vistos, etc. Chamo o feito à ordem. Ao que se infere dos autos, as partes divergem sobre a regularidade do título em execução, argumentando o embargante/executado, dentre outras questões, que o preço não seria devido em razão de o exequente/embargado não ter cumprido com a obrigação que a ele cabia. Sustenta que o imóvel cuja posse lhe foi entregue não corresponde àquele mencionado no contrato que embasa a execução, noticiando a existência de ação de reintegração de posse envolvendo a referida área, de modo que “em sendo julgada procedente a ação possessória, o embargante além de ter de devolver o dinheiro que recebeu pela venda, irá perder as benfeitorias realizadas, motivo pelo qual, podemos concluir que não foi cumprido o contrato por parte do embargado. Além do que, não interessará mais ao embargante a referida área, cabendo ao embargado, indenizá-lo pelos prejuízos sofridos.” O embargado/exequente defende que o embargante/executado “recebeu a regular posse do imóvel que adquiriu por força do referido contrato e o vendeu a terceiro pelo triplo do preço, sem ter pago o valor devido ao Embargante. Efetivamente, recebeu a posse sobre o imóvel e vendeu e repassou a posse de referido a imóvel a terceiros (Jair Luiz Ebani Junior), sem contudo, cumprir a sua obrigação principal que, exatamente, efetivar o devido pagamento ao Embargado.” Instadas as partes a especificarem provas, o embargante requereu a produção de prova testemunhal para demonstrar que “a posse que foi entregue a ele foi a que está sub judice e também sobre o contrato de compra e venda que foi firmado entre ele e o Sr. Jair Luiz Erbani Junior que teve de ser renegociado porque o comprador descobriu que havia a ação possessória (...)”. Pugnou, outrossim, pela produção de prova pericial “onde o perito irá levantar através das divisas e confrontações da matrícula o local corresponde a matrícula e o da posse entregue, demonstrando que o local as divisas constantes da matrícula não corresponde ao local da posse que foi entregue que hoje é exercida por Jair Luiz Erbani Júnior”. O embargado, a seu turno, requereu a oitiva de testemunhas para “corroborar o negócio jurídico entabulado entre as partes (compra e venda de imóvel rural), o exercício e regular entrega da posse ao Embargante, a venda feita a terceiros, a inexistência de pagamento pelo Embargante.” Pois bem. Colhe-se dos autos que não há controvérsia sobre o negócio jurídico entabulado entre as partes, a entrega da posse de uma determinada área para o embargante, a venda feita ao Sr. Jair Luiz Erbani e a inexistência de pagamento pelo embargante. A questão pendente relaciona-se à exceção do contrato não cumprido arguida pelo embargante em virtude de a área entregue pelo embargado não corresponder àquela que foi objeto do contrato formalizado entre as partes. A corroborar sua tese, o embargante invoca o laudo pericial produzido nos autos n. 0175748-96.2009.8.9.0004, que tramitam perante a Comarca de Alto Paraíso – GO, tratando-se de uma demanda possessória que supostamente envolve a área objeto do título que embasa a execução em apenso. Neste panorama, observa-se que a existência de ação reipersecutória denota inegável prejudicialidade externa, dado que a tese do embargante está fundada em laudo pericial produzido naqueles autos, em fase de esclarecimento complementares e, assim, pendente de homologação pelo Juízo competente. Ademais, não há razões que justifiquem a realização de idêntica perícia nestes autos se há a possibilidade de aproveitamento da prova produzida naqueles autos, em prestígio à economia e à celeridade processuais. Assim, dada a necessidade de prevenir-se decisões contraditórias, determino o sobrestamento destes autos até o desfecho da ação possessória n. 0175748-96.2009.8.9.0004, nos termos do art. 313, V, alínea "a", do CPC. Caberá às partes noticiar nestes autos o advento da sentença. Int.” Na origem, informa o agravante que ajuizou ação de execução em desfavor do agravado (0733634-39-2021.8.07.0001), em razão do alegado inadimplemento da quitação do Contrato Particular de Compra e Venda referente ao imóvel rural constante da Matrícula n° 2.213, R-04, do CRI de São Joao da Aliança-GO, entabulado entre as partes em 20 de Maio de 2014. Ainda de acordo com as informações prestadas pelo ora agravante, após ser devidamente citado, o executado/agravado opôs Embargos à Execução, nos quais argui, em síntese, a exceção do contrato não cumprido. Da análise dos mencionados embargos de execução, afere-se que o embargante/executado/agravado, argui que o respectivo imóvel já fora vendido a um terceiro (Sr. Jair Luiz Ebani Junior) quem, recentemente, o informou acerca do ajuizamento de Ação de Reintegração de Posse – Processo n° 0175748-96.2009.8.9.0004 – com tramites pela comarca de Alto Paraíso-GO, sobre o mesmo imóvel rural, dispondo que aquele imóvel não era o imóvel/gleba objeto dos autos, mas sim área rural distinta, sustentando a ocorrência do Exceptio nom adimpleti contractus. Assim, o embargante/executado/agravado sustenta que, caso seja julgada procedente a ação possessória, implicando a perda do imóvel pelo terceiro adquirente (Sr. Jair Luiz Ebani Junior) e a consequente obrigação de restituição dos valores recebidos pela respectiva venda; será ainda perdido todo o montante dispendido pelo embargante/executado/agravado com as benfeitorias realizadas no respectivo imóvel, que acreditava ter sido transferido regularmente para sua propriedade pelo embargado/exequente/agravante. Tal fato, caso venha a se concretizar, implicará na obrigação de o exequente/embargado/agravante indenizar o executado/embargante/agravado pelos prejuízos sofridos; o que interferirá diretamente na superveniente apreciação do feito em análise. Ato contínuo, o Juízo a quo proferiu a r. Decisão agravada, determinando o sobrestamento dos autos até o desfecho da ação possessória n° 0175748-96.2009.8.9.0004, nos termos do art. 313, V, alínea "a", do CPC. Irresignada, a parte exequente/agravante interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a mencionada ação possessória “(...) em nada interfere ou é capaz de modificar o cerne da questão discutida nestes autos e na ação de execução principal – a exigibilidade e validade do título executivo e a obrigação de pagar do Executado/Embargante/Agravado (...)”. Requer a concessão da tutela recursal para que seja dado prosseguimento ao feito de origem, independentemente do trâmite da ação possessória n° 0175748-96.2009.8.9.0004. No mérito, pleiteia a confirmação do pedido liminar formulado, com a determinação definitiva de prosseguimento do feito de origem. Preparo regular (ID n° 39591315). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Todavia, no caso em exame, verifica-se que a parte exequente/agravante/embargada não demonstra o requisito atinente à probabilidade do direito por ela indicado. A suspensão da execução ocorre na forma dos arts. 921 a 923 do Código de Processo Civil, da seguinte forma: “Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber; (...) § 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código. (...) Art. 923. Suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes.” Já o art. 313 do mesmo diploma legal contempla as seguintes hipóteses: “Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; (...) § 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II. § 5o O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no § 4o.” Da análise do supra colacionado texto normativo, verifica-se que o Código de Processo Civil autoriza a suspensão de processos de execução quando demonstrada hipótese de prejudicialidade externa, ou seja, quando a análise do objeto do feito executivo depender do julgamento de outra causa. No caso dos autos, observo que o Juízo a quo determinou a suspensão do cumprimento de sentença pelo seguinte fato: “(...) questão pendente relaciona-se à exceção do contrato não cumprido arguida pelo embargante em virtude de a área entregue pelo embargado não corresponder àquela que foi objeto do contrato formalizado entre as partes. A corroborar sua tese, o embargante invoca o laudo pericial produzido nos autos n. 0175748-96.2009.8.9.0004, que tramitam perante a Comarca de Alto Paraíso – GO, tratando-se de uma demanda possessória que supostamente envolve a área objeto do título que embasa a execução em apenso. Neste panorama, observa-se que a existência de ação reipersecutória denota inegável prejudicialidade externa, dado que a tese do embargante está fundada em laudo pericial produzido naqueles autos, em fase de esclarecimento complementares e, assim, pendente de homologação pelo Juízo competente. Ademais, não há razões que justifiquem a realização de idêntica perícia nestes autos se há a possibilidade de aproveitamento da prova produzida naqueles autos, em prestígio à economia e à celeridade processuais. Assim, dada a necessidade de prevenir-se decisões contraditórias, determino o sobrestamento destes autos até o desfecho da ação possessória n. 0175748-96.2009.8.9.0004, nos termos do art. 313, V, alínea "a", do CPC.” Nota-se, do trecho supra colacionado, que o MM. Juízo a quo seguiu o mesmo entendimento firmado pela jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO POR AGENTE FINANCEIRO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURADA. AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE EM OUTRO TRIBUNAL. LEGALIDADE DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. 1. Reconhece-se, nos autos da ação de imissão na posse, a existência de prejudicialidade externa, na hipótese de decisão liminar nos autos da ação anulatória envolvendo o mesmo imóvel litigioso, a qual tramita no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1a Região. 2. Diante da apresentação pelos autores de documento hábil a comprovar a outorga de direito à posse, qual seja, o registro da escritura pública da respectiva compra realizada na modalidade venda direta online, mostra-se razoável que, enquanto impedidos de se imitirem na posse e caso, ao final, seja reconhecida a legitimidade do seu pleito, sejam compensados pelo período em que não puderem usufruir do bem. 3. Se o agravo interno não aduz argumentos suficientes a modificar os fundamentos externados na r. decisão guerreada, devem subsistir os fundamentos já expendidos. 4. Recursos não providos. (Acórdão 1348770, 07484393420208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉPCIA RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PROCESSO. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. COMPENSAÇÃO DE OBRIGAÇÕES. A inépcia recursal consiste na ausência de motivação da peça recursal que não impugna, de maneira direta, os fundamentos utilizados na decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso. Tal não ocorreu nos autos. O artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, prevê que o curso do processo será suspenso no caso de prejudicialidade externa, ou seja, se o julgamento da demanda depender do julgamento de outra causa. Consoante o disposto no artigo 368, do Código Civil, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Uma vez que a ação principal ainda está pendente de julgamento definitivo e que o crédito lá reconhecido pode culminar na compensação das obrigações entre credor e devedor, constata-se a existência de prejudicialidade externa em relação ao cumprimento de sentença, recomendando-se a suspensão do feito por prazo determinado, por razões de economia processual." (Acórdão 1211891, 07167787120198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO DIRETAMENTE DE AGENTE FINANCEIRO. JUSTO TÍTULO. AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE NO JUÍZO FEDERAL. DISCUSSÃO. LEGALIDADE DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO FEDERAL PARA TORNAR INSUBSISTENTE EFEITOS DO LEILÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. 1. De acordo com o art. 313, inc. V, alínea "a", do Código de Processo Civil, "suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente". 2. Extrai-se da referida hipótese legal que o legislador entendeu conveniente suspender a causa dependente, enquanto não se decide a causa subordinante, a fim de evitar decisões colidentes e que possam inclusive frustrar o provimento jurisdicional conferido à demanda que se pretendeu a suspensão, cabendo ao julgador aferir a plausibilidade da suspensão ante as circunstâncias do caso concreto. 3. Reconhece-se, nos autos da ação de imissão na posse, a existência de prejudicialidade externa, na hipótese de ajuizamento de ação anulatória envolvendo o mesmo imóvel litigioso, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1a Região, em que tenha sido proferida decisão liminar determinando a suspensão da execução extrajudicial do contrato de financiamento, restando insubsistentes os efeitos do leilão. 4. Diante da apresentação pelos autores de documento hábil a comprovar a outorga de direito à posse, qual seja, o registro da escritura pública da respectiva compra realizada na modalidade venda direta online, mostra-se razoável que, enquanto impedidos de se imitirem na posse e caso, ao final, seja reconhecida a legitimidade do seu pleito, sejam compensados pelo período em que não puderem usufruir do bem. 5. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1434451, 07484393420208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente o requisito referente à probabilidade do direito do exequente/agravante/embargado, indispensável para a concessão da medida vindicada, torna-se imperioso o indeferimento do pleito liminar formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão da Tutela Recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de setembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora